Tribunal: TJSP
Processo: 1123152-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Licitude de capitalização mensal de juros – Contratação de seguro denominado assistência, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos, em obediência ao

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Licitude de capitalização mensal de juros – Contratação de seguro denominado assistência, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito - Inexistência de prova de má-fé do credor, sendo descabida a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados – Apelação provida em parte.